Tribunal: TJMT
Processo: 0004279-84.2016.8.11.0002
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 0004279-84.2016.8.11.0002

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Multas e demais Sanções]

Relator:
Des(a). LUIZ CARLOS DA COSTA

REDATOR DESIGNADO: EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:
[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARIO VIDAL, DESA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), ALESSANDRO JAMBERCI - CPF: 767.640.951-91 (APELANTE), CARLOS HONORIO DE CASTRO - CPF: 550.877.367-34 (ADVOGADO), A JAMBERCI - ME - CNPJ: 03.213.249/0001-73 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"POR MAIORIA,, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 2o VOGAL - DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, SENDO ACOMPANHADO PELO 1o VOGAL E A 3a VOGAL. VENCIDOS O RELATOR E O 4o VOGAL" (Participaram do Julgamento: DES. LUIZ CARLOS DA COSTA. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO, EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DESA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, E DES. MARCIO VIDAL).

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – SENTENÇA EXTINTA COM FUNDAMENTO NO ART. 26 DA LEI No 6830/30 – POSSIBILIDADE – CDA CANCELADA NA VIA ADMINISTRATIVA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM OBSERVÂNCIA AO ART. 85, §2o E 3o DO CPC -
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

Não há que falar em correção de sentença proferida em consonância com o art. 26 da Lei no 6.830/80, ante ao cancelamento da CDA na via administrativa.

Conforme preceitua o art. 85, §§2o e 3o do CPC, nas ações movidas contra a Fazenda Pública, cujo proveito econômico obtido é inferior a 200 (duzentos) salários mínimos, os honorários sucumbenciais devem ser fixados em no mínimo 10% (dez por cento) e no máximo 20% (vinte por cento) do valor da condenação ou do proveito econômico, respeitando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (RELATOR)

Apelação interposta por
Alessandro Jamberci
contra a sentença (Id. 8687759) proferida em
execução fiscal
.

Assegura que “
não é caso de extinção do feito sem julgamento do mérito
”, pois “
deve ser reconhecida a nulidade do lançamento, constituição da CDA e a consequente extinção da execução com julgamento do mérito e isto porque a simples anulação da cártula, sem anulação do lançamento, auto de infração e a constituição da dívida tributária inexistente, pode dar ensejo a novas cobranças
”.

Assevera que “
o proveito econômico é superior a 200 (duzentos) e inferior a 2000 (dois mil) salário mínimos, sendo inequívoco que os honorários deveriam ser fixados no percentual mínimo de 8% ou no máximo de 10% do valor da causa atualizada
”, pelo que, requer a majoração da quantia arbitrada a título de honorários advocatícios.

Contrarrazões (Id. 8687782).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (RELATOR)

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Ante ao exposto, julgo extinta a presente execução, com fundamento no artigo 26, da Lei 6830/80. Em consequência, condeno a Fazenda Estadual ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) nos termos do Art. 85 § 8o, observado o disposto nos incisos do parágrafo 2o do NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.a ed., p. 370). Sem custas, por isenção legal.

Havendo recurso e apresentadas ou não as contrarrazões, à instância superior para os devidos fins, nos termos do § 3o, do art. 1.010 do CPC.

Com o trânsito em julgado, certifique-se e aguarde-se por até 10 (dez) dias requerimento de execução deste julgado, relativamente à sucumbência. Nada sendo postulado, arquivem-se com as baixas e cautelas legais. [...] (Id. 8687759, fls. 2).

Execução fiscal de crédito tributário decorrente do não recolhimento de Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS (certidão de dívida ativa no 20141287, Id. 8687450), em que a inicial foi protocolada no dia 1o de março de 2016 (Id. 8684093, fls. 6) e o despacho ordenatório de citação proferido na data de 3 de março do mesmo ano (Id. 8687451).

Na data de 3 de maio de 2018, o executado opôs
exceção de pré-executividade
, pois “
houve pedido de baixa, regularmente processado e deferido pela exequente
[...],
em 16/12/2009 e sendo assim, qualquer lançamento efetuado posteriormente a esta data de baixa por encerramento das atividades do estabelecimento é nulo
” (Id. 8687753, fls. 5).

Em 7 de dezembro de 2018, o Estado de Mato Grosso requereu a extinção do processo, “
uma vez que a CDA encontra-se cancelada, conforme decisão administrativa
” (Id. 8687757).

Por conseguinte, na data de 25 de fevereiro de 2019, foi prolatada sentença que extinguiu o processo (Id. 8687759).

Pois bem.

É certo que, o cancelamento da certidão de dívida ativa, resulta na ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento da execução fiscal, de modo que extinção do processo, sem resolução do mérito é medida que se impõe, conforme o disposto no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ACÓRDÃO - EXECUÇÃO FISCAL -
CANCELAMENTO DO DÉBITO FISCAL - PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
[...].

Inexiste interesse processual para prosseguimento da execução fiscal quando há o cancelamento dos lançamentos constantes das CDAs devendo ser extinto o feito sem resolução do mérito nos termos do artigo 485, IV do CPC/15 diante da perda superveniente de objeto
. [...]. (TJ/MG, Oitava Câmara Cível, embargos de declaração 7112656-80.2011.8.13.0024, relatora Desembargadora Ângela de Lourdes Rodrigues, julgamento em 9 de agosto de 2018). [sem negrito no original]

RECURSO DE APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL -
CANCELAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO ADMINISTRATIVAMENTE - EXTINÇÃO DOS EMBARGOS POR PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR
[...].

O cancelamento do crédito em execução em seara administrativa representa o atendimento da pretensão autoral por causa exoprocessual, estando a caracterizar, nesses termos, a perda superveniente do interesse de agir, advinda da inutilidade do processo
.

[...]. (TJ/MG, Sexta Câmara Cível, apelação 0795812-94.2013.8.13.0079, relator Desembargador Corrêa Junior, julgamento em 22 de novembro de 2016). [sem negrito no original]

[...] 1.
A r. sentença que extingue a execução fiscal em razão do cancelamento da CDA, fundamentada no art. 26 da Lei no 6.830/80, impõe o término do processo executivo sem resolução do mérito, formando apenas coisa julgada formal
. Exegese do art. 502 do CPC/2015. [...] . (TJ/MG, Sexta Câmara Cível, agravo de instrumento 0254785-32.2016.8.13.0000, relatora Desembargadora Sandra Fonseca, julgamento em 8 de novembro de 2016). [sem negrito no original]

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL -
CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO - PERDA DO OBJETO DA AÇÃO - FALTA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL
- RECONHECIMENTO - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - INVERSÃO - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - CONDENAÇÃO DO EMBARGADO.

-
O cancelamento administrativo do débito tributário, no curso da execução fiscal, acarreta a falta superveniente do interesse processual e implica no reconhecimento da perda do objeto dos embargos opostos pelo devedor
.

- O cancelamento do débito tributário pelo credor, após a oposição dos embargos à execução, impõe ao embargado o pagamento dos ônus de sucumbência, pela aplicação do princípio da causalidade.

- Preliminar suscitada de ofício acolhida. Processo extinto, sem resolução do mérito. Recurso de apelação prejudicado. (TJ/MG, Quinta Vara Cível, apelação 3358937-13.2013.8.13.0024, relator Desembargador Luís Carlos Gambogi, julgamento em 7 de julho de 2016). [sem negrito no original]

Quanto a alegação de que “
deve ser reconhecida a nulidade do lançamento, constituição da CDA e a consequente extinção da execução com julgamento do mérito
” (Id. 8687760, fls. 5), digo que o título que aparelha a execução fiscal é a certidão de dívida ativa, logo, qualquer outra discussão é absolutamente impertinente.

No que se refere ao valor dos honorários advocatícios, este deve ser estabelecido de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o longo tempo de tramitação do feito e a necessidade de acompanhamento de recurso. Na hipótese em que for parte a Fazenda Pública, aplicável o disposto no artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil.

Todavia, há de ser observado o valor da execução de R$ 352.524,21: trezentos e cinquenta e dois mil quinhentos e vinte e quatro reais e vinte e um centavos, a autorizar a fixação dos honorários advocatícios pelo critério da equidade, nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil: “
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo,
o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o
.” [sem negrito no original].

É certo que, o Superior Tribunal de Justiça submeteu a questão atinente à possibilidade de extensão do citado dispositivo às demandas de elevado valor da causa ou do proveito econômico obtido, a julgamento pelo rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil.

PROCESSUAL CIVIL. PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. ART. 256-I C/C ART. 256-E DO RISTJ, NA REDAÇÃO DA EMENDA REGIMENTAL 24, DE 28/09/2016. ART. 85, § 8o, DO CPC. DEFINIÇÃO DO ALCANCE DO DISPOSITIVO NAS DEMANDAS EM QUE ELEVADOS O VALOR DA CAUSA OU O PROVEITO ECONÔMICO. MULTIPLICIDADE DE PROCESSOS. PARTICIPAÇÃO DE AMICI CURIAE. ART. 138 DO CPC. DESNECESSIDADE DE DETERMINAÇÃO DA SUSPENSÃO DOS PROCESSOS QUE VERSEM SOBRE A QUESTÃO. ART. 1.037, INC. II, DO CPC. PROPOSTA DE AFETAÇÃO ACOLHIDA.

1. Delimitação da controvérsia: ‘Definição do alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.’.

2. Recurso especial afetado ao rito do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 256-I c/c art. 256-E do RISTJ, na redação da Emenda Regimental 24, de 28/09/2016).

3. Convite à Ordem dos Advogados do Brasil - OAB, à União, ao Colégio Nacional de Procuradorias-Gerais dos Estados e do Distrito Federal - CONPEG, ao Instituto Brasileiro de Direito Processual - IBDP, e à Associação Norte e Nordeste de Professores de Processo - ANNEP, para atuação como
amici curiae
.

4. Afastada a determinação de suspensão nacional dos processos que versem sobre a matéria.

5. Acolhida a proposta de afetação do recurso especial como representativo da controvérsia, para que seja julgado na Corte Especial (afetação conjunta dos Recursos Especiais 1.850.512/SP e 1.877.883/SP). (STJ, Corte Especial, ProAfR no REsp 1850512/SP, relator Ministro Og Fernandes, julgamento em 24 de novembro de 2020, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 4 de dezembro de 2020).

Acerca da questão no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, constata-se a existência de controvérsia nas Turmas que integram as Seções de Direito Público e Privado.

De fato, a Segunda Seção (Direito Privado), em julgamento não unânime, firmou entendimento de que, não é possível a fixação dos honorários advocatícios pelo critério da equidade fora das hipóteses previstas no parágrafo 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

[...] 1. O novo Código de Processo Civil - CPC⁄2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido.

2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC⁄1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4o); b) no CPC⁄2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8o).

3. Com isso, o CPC⁄2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2o e 8o do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.

4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o).

5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo. [...]. (STJ, Segunda Seção, REsp 1746072/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, redator p/ acórdão Ministro Raul Araújo, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 29 de março de 2019).

Já as decisões das Turmas integrantes da Primeira Seção (Direito Público) divergem entre si:

[...] O art. 85, § 8o. do Código Fux não prevê a possibilidade de se incluir a eventual exorbitância como circunstância para aplicação da regra de equidade na fixação dos honorários advocatícios, o que só pode ocorrer quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. Nesse contexto, o arbitramento da verba honorária por equidade deve ser aplicado somente de forma subsidiária e excepcional. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp 1543222/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de novembro de 2020).

[...] A apreciação equitativa (art. 85, § 8°), até mesmo por isonomia, deve aplicada não só quando irrisório o proveito econômico,
mas também nas causas de elevado valor, quando o caso o exigir, para que se evite o enriquecimento desproporcional com o caso concreto
. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1807495/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de setembro de 2019). [sem negrito no original]

Dessa forma, enquanto a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça não decide a controvérsia acerca da possibilidade de fixação dos honorários advocatícios por equidade quando elevado o valor da causa ou do proveito econômico obtido, mantenho o entendimento das decisões e votos já proferidos.

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO MONITÓRIA — REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE — PROVA ESCRITA — DOCUMENTO COM INDICAÇÃO DO NOME DO BENEFICIÁRIO, DO VALOR ORIGINAL DA CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL E DA DIFERENÇA DO MONTANTE DEVIDO A SEU FAVOR, ASSINADO POR CAPITÃO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO — SUFICIÊNCIA.

PRESCRIÇÃO — NÃO OCORRÊNCIA — ARTIGO 1o DO DECRETO No 20.910, DE 6 DE JANEIRO DE 1932 — PRAZO DE CINCO (5) ANOS — NÃO ESCOAMENTO.

JUROS DE MORA — MARCO INICIAL — DATA DE CITAÇÃO.

REDUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — POSSIBILIDADE — CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — OBSERVÂNCIA
.

A prova escrita fundada em documento com indicação do nome do beneficiário, do valor original da certidão de crédito salarial e da diferença do montante devido a seu favor, assinado por Capitão da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, é suficiente para o ajuizamento de ação monitória.

Não transcorrido o prazo de cinco (5) anos, a contar da data de expedição da certidão de crédito salarial, não se opera a prescrição, a teor do artigo 1o, do Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932.

Os juros de mora incidem a partir da citação, por se cuidar de ação monitória.

Há de se reduzir o valor dos honorários advocatícios quando fixado em demasia, em observância ao disposto no artigo 85, do Código de Processo Civil
.

Recurso provido em parte. Sentença ratificada nos seus demais termos. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 23146-42.2015.8.11.0041, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 10 de março de 2020). [sem negrito no original]

Assim, o montante fixado em R$ 1.500,00: mil e quinhentos reais, apresenta-se consentâneo com os parâmetros do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL)

Antecipo meu voto e peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DR.ALEXANDRE ELIAS FILHO (1o VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 09 DE MARÇO DE 2021:

APÓS O VOTO DO RELATOR NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTA ANTECIPADA O 2o. VOGAL, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA. O 1o. VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL)

Conforme já relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ALESSANDRO JAMBERCI
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT que, extinguiu a Ação de Execução Fiscal no 4279-84.2016.811.0002 movida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face do apelante, nos termos do art. 26 da Lei no 6.830/80.

Ainda na sentença fixou honorários advocatícios no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Nas razões recursais, aduz que a extinção do feito deveria ter sido com resolução de mérito, “
isto porque a simples anulação da cártula, sem a anulação do lançamento, auto de infração e a constituição da dívida tributária inexistente, pode dar ensejo a novas cobranças e inscrição “JA QUE TUDO PODE A FAZENDA PÚBLICA”.

Questiona ainda o valor fixado como honorários advocatícios, sob o fundamento de que teriam que ser arbitrados em no mínimo 8% ou no máximo 10% do valor da causa.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença objurgada, para decretar a nulidade do auto de infração (lançamento), bem como para fixar os honorários nos termos do art. 85, § 3o, do CPC/15.

O eminente relator votou para negar provimento ao
recurso interposto.

Pedi vista dos autos, para melhor analisar a questão posta em debate.

Pois bem.

No que tange a extinção do feito, não há que falar em correção na sentença objurgada, já que fora proferida em consonância com o art. 26 da Lei no 6.830/80, ante ao cancelamento da CDA na via administrativa.

Quanto aos honorários não há dúvidas de que são cabíveis, já que o cancelamento da CD
A
se deu após a interposição de Exceção de Pré-Executividade.

Nesse ponto razão assiste o apelante.

Extrai-se dos autos que o valor da causa foi fixado em R$ 280.041,33 (duzentos e oitenta mil, quarenta e um reais e trinta e três centavos), devendo ser aplicado no caso concreto o disposto nos §§ 2o e 3o, II do artigo 85 do
Códex
Processual Civil, como cito:

“Art. 85. [...]

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

Nessa esteira, o atual Código de Processo Civil inovou no que diz respeito aos honorários de sucumbência quando a Fazenda Pública for parte, estabelecendo critérios objetivos, com base na condenação ou proveito econômico obtido na demanda.

O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência sedimentada a respeito do tema:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINÇÃO EM RELAÇÃO A UM SÓCIO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO ESTIMÁVEL. LIMITES E CRITÉRIOS DOS §§ 2o, 3o, 4o, 5o e 6o do artigo 85 do CPC/2015. APLICABILIDADE. 1. A controvérsia diz respeito a matéria inerente ao proveito econômico a ser considerado na fixação dos honorários advocatícios pelo acolhimento de Exceção de Pré-executividade. 2. O artigo 85 do CPC/2015 estabelece que, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os percentuais delimitados no § 3o. Assevera ainda o indigitado artigo em seu § 6o que os limites e critérios previstos nos §§ 2o e 3o aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito. 3. No enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos (fls. 107-108, e-STJ, destaquei): "No presente caso, a quantificação dos honorários não tem relação direta com o valor da dívida, não se podendo utilizá-la como parâmetro para a condenação em honorários advocatícios. De fato, com relação à quantificação da verba honorária a cargo da União, o disposto no § 8o do artigo 85 do NCPC é de observância obrigatória.(...) Considerando que o § 8o do artigo 85 do NCPC remete aos parâmetros de seu parágrafo § 2o, tenho que, para a adequada a mensuração dos honorários advocatícios, na presente hipótese, o proveito econômico deve observar a circunstância de que a exceção de pré-executividade somente reconheceu questão meramente processual (ilegitimidade passiva). O direito de crédito da Fazenda Nacional não foi discutido em seu aspecto substancial. Desta forma, a dívida não foi extinta, nem a execução fiscal, portanto, o proveito econômico, não pode partir da análise simplista de corresponder à integralidade do valor exequendo. (...) Contudo, considerando-se o valor da causa (R$ 2.477.191,60), em especial, o trabalho despendido pelo procurador, que teve de opor exceção de pré-executividade, com base na qual se extinguiu o feito em relação ao sócio/agravante, tenho que a verba honorária deve ser majorada para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), corrigida pelo IPCA-E". 4. Verifica-se que a fixação, pelo Tribunal de origem, do valor dos honorários por apreciação equitativa, conforme determinado no § 8o do artigo 85 do CPC/2015, mostra-se inadequada. 5. Esclareça-se que, na hipótese dos autos, não se pode falar em valor da causa muito baixo, tampouco em inestimável ou irrisório proveito econômico. Com efeito, o próprio acórdão objurgado reconheceu a existência de proveito econômico, todavia não o mensurou nos termos estabelecidos pelos §§ 3o, 4o e 5o do artigo 85 do CPC/2015. Precedentes: REsp 1.657.288/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 2/10/2017; REsp 1.671.930/SC, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 30/6/2017. 6. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1665300/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. I - Primeiramente, cumpre destacar que, mediante a simples leitura do v. acórdão recorrido, percebe-se que o Tribunal de origem debateu expressamente sobre a matéria ora em apreço, motivo pelo qual, o presente caso não comporta a incidência das súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. II -
Por outro lado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nas causas em que a Fazenda Pública for litigante, os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com os parâmetros estampados nos incisos I a IV do § 2o e com os percentuais delimitados no § 3o do art. 85 do CPC/2015
. Nesse sentido, confiram-se: AgInt no REsp 1665300/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017 e REsp 1644846/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 31/08/2017. III - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1740865/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 20/08/2018)

Portanto, não mais se admite de forma indistinta o arbitramento de honorários advocatícios mediante critério puramente discricionário do magistrado quando vencedora a Fazenda Pública, devendo ser observado obrigatoriamente o disposto na legislação vigente, conforme assentado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes.

No caso dos autos,
o proveito econômico é superior a 200 salários mínimos.

Destarte, deve ser aplicado o artigo 85, § 3o, inciso II do Código de Processo Civil, que estabelece que

os honorários sucumbenciais devem ser fixados em no mínimo 8% (oito por cento) e no máximo 10% (dez por cento) sobre o valor da
condenação ou do proveito econômico
, observando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Assim, fixo
os honorários advocatícios em 8% (dez por cento) sobre o proveito econômico,

observando os critérios estabelecidos no art. 85, §§ 2o e 3o, II do Código de Processo Civil.

Posto isso, divirjo do relator, para
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao apelo, a fim de fixar os honorários em 8% do valor do proveito econômico.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR.ALEXANDRE ELIAS FILHO (1o VOGAL)

Acompanho o voto do 2o Vogal.

EM 14 DE SETEMBRO DE 2021:

POR MAIORIA, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO EM PARTE O RELATOR. JULGAMENTO SUSPENSO PARA APLICAÇÃO DO ARTIGO 942 CPC.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 28 DE JUNHO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (3a VOGAL)

Egrégia Câmara:

Com o intuito de evitar tautologia, reproduzo o relatório do eminente Relator, Exmo. Sr. Des. Luiz Carlos da Costa:

Apelação interposta por Alessandro Jamberci contra a sentença (Id. 8687759) proferida em execução fiscal.

Assegura que “não é caso de extinção do feito sem julgamento do mérito”, pois “deve ser reconhecida a nulidade do lançamento, constituição da CDA e a consequente extinção da execução com julgamento do mérito e isto porque a simples anulação da cártula, sem anulação do lançamento, auto de infração e a constituição da dívida tributária inexistente, pode dar ensejo a novas cobranças”.

Assevera que “o proveito econômico é superior a 200 (duzentos) e inferior a 2000 (dois mil) salário mínimos, sendo inequívoco que os honorários deveriam ser fixados no percentual mínimo de 8% ou no máximo de 10% do valor da causa atualizada”, pelo que, requer a majoração da quantia arbitrada a título de honorários advocatícios.

Contrarrazões (Id. 8687782).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

O Exmo.
Relator
, no mérito recursal,
negou provimento
ao Recurso de Apelação, a fim de manter inalterado o ato sentencial proferido, bem como, o montante fixado a título de honorários advocatícios, estes que foram R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

O Exmo. Des.
Mario Roberto Kono de Oliveira
, acompanhado pelo Exmo. Dr.
Alexandre Elias Filho
, votou no sentido de
dar parcial provimento
ao Recurso de Apelação Cível, a fim de fixar os honorários advocatícios em 8% (oito por cento) sobre o valor do proveito econômico
.

Em razão da divergência de votos, a sessão foi adiada, para aplicação da técnica de julgamento, conforme preleciona o artigo 942 do Código de Processo Civil.

É a síntese do necessário.

Decido.

Ao compulsar o presente feito, observa-se que o Recorrente (Alessandro Jamberci) sustenta que a fixação de honorários advocatícios realizada no ato sentencial, por equidade, não pode ser efetuada, eis que a referida verba deve ser arbitrada em grau percentual.

O Des. Luiz Carlos da Costa, em seu voto, consigna que o Magistrado Singular agiu com acerto, eis que o elevado proveito econômico obtido, admitiria fixar os honorários advocatícios com base no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil.

O Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, por sua vez, anotou que não seria possível, em razão dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, fixar a verba honorária por equidade, esta deve ser em grau percentual, como a regra do artigo 85, §§ 2 e 3o, do Código de Processo Civil.

Desta maneira, em razão do valor do proveito econômico, fixou a referida em 8% (oito por cento).

Após analisar a questão, peço vênia ao Eminente Relator para acompanhar o voto da divergência.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do Tema no 1.076, submetido ao rito dos recursos repetitivos, pacificou a aplicação do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, no âmbito do direito brasileiro.

Veja-se o que restou entabulado pela Corte Superior:

1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Interpreta-se, do artigo 85do CPC, que seu parágrafo 3o comporta a regra
geral
da fixação dos honorários advocatícios, nas hipóteses em que uma das partes é a Fazenda Pública, o outro (§ 8o do artigo 85 do CPC), por sua vez, incide de maneira
específica
, mas para todos os casos, quando o valor da causa, ou proveito econômico foi irrisório ou inestimável.

O objetivo neste momento, então, deve ser traduzir o que a legislação pontua como
irrisório
ou
inestimável
, já que, no caso dos autos, o valor da causa não se enquadra ao sentido semântico das palavras, já que este é de R$ 280.041,33 (duzentos e oitenta mil quarenta e um reais trinta e três centavos).

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal, no julgamento da Apelação no 0707159-62.2020.8.07.0007 (Acórdão no 1320591), pontou:

Esta Corte de Justiça

tem admitido a adoção do critério de equidade para a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, quando o cálculo realizado na forma do art. 85, § 2o, do CPC resultar valor irrisório ou exorbitante, em homenagem aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.
[Acórdão 1320591, 07071596220208070007, Relator: CESAR LOYOLA, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 12/3/2021.]

No caso, então, interpretou-se o texto legal, no que tange o § 8o do artigo 85 do CPC, como sendo uma regra mais extensa. Explico, a partir de uma leitura literal do dispositivo, não se obtém a previsão da relativização da fixação por equidade.

É certo, contudo, que determinados Tribunais de Justiça fazem a extensão da aplicação do artigo legal, para os casos em que a verba honorária seja
excessivamente elevada
, a caracterizar, porquanto, violação aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, e enriquecimento ilícito.

O debate e divergência, então, eram claros, pois em um dos lados há a interpretação literal do dispositivo, e, em outro, há a interpretação extensiva do artigo.

Observa-se, então, que o Superior Tribunal manteve a intepretação literal do artigo, ou seja, a aplicação do § 8o do art. 85 do CPC só pode ocorrer na hipótese de, ou o valor da causa, proveito econômico, for
inestimável
, ou na hipótese de ser
irrisório
(muito baixo).

Como já mencionado alhures, esta não é a hipótese dos autos, já que o valor da causa foi claramente disposto, e não foi impugnado, tampouco se encontra em discussão.

Assim, entende-se que é necessário se filiar ao entendimento esposado pelo STJ e pela divergência, e proceder à fixação dos honorários advocatícios em grau percentual, consoante preceitua o § 3o do artigo 85 do CPC.

Dessa forma, peço vênia ao Eminente Des. Luiz Carlos da Costa, para
acompanhar
os votos proferidos pelos Eminentes Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Dr. Alexandre Elias Filho, e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, para fixar os honorários advocatícios em 8% (oito por cento) do proveito econômico obtido pelo Apelante.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (4o VOGAL)

Egrégia Câmara,

Como visto nos votos precedentes, está em mesa o Recurso de Apelação Cível, interposto por Alessandro Jamberci, em virtude da sentença do Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que extinguiu, sem resolução do mérito, a Execução Fiscal, movida pelo Estado de Mato Grosso e condenou a parte Exequente ao pagamento dos honorários advocatícios, no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), com fundamento no artigo 85, §8
o
, do CPC (id. 8687759, págs. 01/02).

Colhe-se dos autos que o Estado de Mato Grosso propôs a Ação de Execução Fiscal, contra a empresa A Jamberci-ME e o corresponsável Alessandro Jamberci, visando ao recebimento do débito tributário, no valor de R$ 280.041,33 (duzentos e oitenta mil, quarenta e um reais e trinta e três centavos), representado pela Certidão de Dívida Ativa n. 20141287 (ids. 8684093, pág. 06 e 8687450, págs. 01/04).

Alessandro Jamberci compareceu aos autos, apresentando a Objeção de Pré-executividade, na qual sustentou, em síntese, que o lançamento do débito executado ocorreu após a empresa estar com as suas atividades suspensas (id. 8687753, págs. 01/07).

Intimado a apresentar resposta, o Estado de Mato Grosso requereu a extinção do feito, com fundamento no artigo 26, da Lei n. 6.830/1980, já que a CDA fora cancelada pela Decisão Administrativa n. 2018141006 (id. 8687757, pág. 01).

O Magistrado
a quo
prolatou sentença, fazendo grafar na parte dispositiva o seguinte:

Ante ao exposto, julgo extinta a presente execução, com fundamento no artigo 26, da Lei 6830/80. Em consequência, condeno a Fazenda Estadual ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) nos termos do Art. 85 § 8°, observado o disposto nos incisos do parágrafo 2° do NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.
a
ed., p. 370). Sem custas, por isenção legal. (Sic).

Em face desta sentença, o Executado, Alessandro Jamberci, ingressou com o presente Recurso de Apelação Cível, sustentando não ser o caso de acolher o pedido de extinção do feito executivo, mas de acolhimento da Objeção de Pré-executividade, decretando a nulidade do lançamento, com a condenação do Recorrido ao pagamento dos honorários advocatícios, com base no proveito econômico, que no caso foi de R$ 352.524,21 (trezentos e cinquenta e dois mil, quinhentos e vinte e quatro reais e vinte e um centavos).

O Douto Relator, Des. Luiz Carlos da Costa, desproveu o Recurso, fazendo constar do seu voto, na parte conclusiva, o seguinte:

Assim, o montante fixado em R$ 1.500,00: mil e quinhentos reais, apresenta-se consentâneo com os parâmetros do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Por seu turno, o Segundo Vogal, Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, após o seu pedido de vista, divergiu, em parte, do Relator, para prover o Apelo, arbitrando os honorários em 8% (oito por cento) sobre o proveito econômico. Veja-se:

Posto isso, divirjo do relator, para
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao apelo, a fim de fixar os honorários em 8% do valor do proveito econômico. (Sic).

Por fim, o Primeiro Vogal, Dr. Alexandre Elias Filho, acompanhou o digno Segundo Vogal.

Por não haver unanimidade, houve a extensão do julgamento, com a convocação deste Magistrado.

Sabe-se, que a técnica de julgamento repousa sobre a parte, do julgamento do Recurso de Apelação, que resultou em divergência de posicionamento entre os membros do Órgão Colegiado.

No caso em questão, a divergência diz respeito aos honorários advocatícios.

Da análise do caderno processual, verifico que a Execução Fiscal foi extinta, sem resolução de mérito, a pedido do Estado de Mato Grosso, em razão de a CDA ter sido cancelada administrativamente.

Ocorre que o pedido de extinção da Execução Fiscal somente ocorreu após o manejo, pelo Recorrente, da Objeção de Pré-executividade.

Desse modo, em decorrência da aplicação do princípio da causalidade, incumbe à parte Exequente, ora Recorrido, suportar os honorários advocatícios sucumbenciais.

Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, os honorários advocatícios passaram a ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido, e, nas situações em que condenada a Fazenda Pública, observando-se os percentuais estabelecidos no §3
o
do art. 85,
in verbis
:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...] § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. (Negritei).

O STJ, ao julgar o

REsp n. 1.906.618/SP, na sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que não se mostra viável a fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados. Veja-se
:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2o, 3°, 4°, 5°, 6o E 8o, DO CPC.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DOS ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C OS ARTS. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ.

1. O objeto da presente demanda é definir o alcance da norma inserta no § 8o do art. 85 do CPC, a fim de compreender as suas hipóteses de incidência, bem como se é permitida a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

2. O CPC/2015 pretendeu trazer mais objetividade às hipóteses de fixação dos honorários advocatícios e somente autoriza a aplicação do § 8o do art. 85 - isto é, de acordo com a apreciação equitativa do juiz - em situações excepcionais em que, havendo ou não condenação, estejam presentes os seguintes requisitos: 1) proveito econômico irrisório ou inestimável, ou 2) valor da causa muito baixo. Precedentes.

3. A propósito, quando o § 8o do art. 85 menciona proveito econômico "inestimável", claramente se refere àquelas causas em que não é possível atribuir um valor patrimonial à lide (como pode ocorrer nas demandas ambientais ou nas ações de família, por exemplo). Não se deve confundir "valor inestimável" com "valor elevado".

4. Trata-se, pois, de efetiva observância do Código de Processo Civil, norma editada regularmente pelo Congresso Nacional, no estrito uso da competência constitucional a ele atribuída, não cabendo ao Poder Judiciário, ainda que sob o manto da proporcionalidade e razoabilidade, reduzir a aplicabilidade do dispositivo legal em comento, decorrente de escolha legislativa explicitada com bastante clareza.

5. Percebe-se que o legislador tencionou, no novo diploma processual, superar jurisprudência firmada pelo STJ no que tange à fixação de honorários por equidade quando a Fazenda Pública fosse vencida, o que se fazia com base no art. 20, § 4o, do CPC revogado.

O fato de a nova legislação ter surgido como uma reação capitaneada pelas associações de advogados à postura dos tribunais de fixar honorários em valores irrisórios, quando a demanda tinha a Fazenda Pública como parte, não torna a norma inconstitucional nem autoriza o seu descarte.

6. A atuação de categorias profissionais em defesa de seus membros no Congresso Nacional faz parte do jogo democrático e deve ser aceita como funcionamento normal das instituições. Foi marcante, na elaboração do próprio CPC/2015, a participação de associações para a promoção dos interesses por elas defendidos. Exemplo disso foi a promulgação da Lei n.o 13.256/2016, com notória gestão do STF e do STJ pela sua aprovação. Apenas a título ilustrativo, modificou-se o regime dos recursos extraordinário e especial, com o retorno do juízo de admissibilidade na segunda instância (o que se fez por meio da alteração da redação do art. 1.030 do CPC).

7. Além disso, há que se ter em mente que o entendimento do STJ fora firmado sob a égide do CPC revogado. Entende-se como perfeitamente legítimo ao Poder Legislativo editar nova regulamentação legal em sentido diverso do que vinham decidindo os tribunais. Cabe aos tribunais interpretar e observar a lei, não podendo, entretanto, descartar o texto legal por preferir a redação dos dispositivos decaídos. A atuação do legislador que acarreta a alteração de entendimento firmado na jurisprudência não é fenômeno característico do Brasil, sendo conhecido nos sistemas de
Common Law
como
overriding
.

8. Sobre a matéria discutida, o Enunciado n. 6 da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal - CJF afirma que: "A fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa só é cabível nas hipóteses previstas no § 8o do art. 85 do CPC.".

9. Não se pode alegar que o art. 8o do CPC permite que o juiz afaste o art. 85, §§ 2o e 3o, com base na razoabilidade e proporcionalidade, quando os honorários resultantes da aplicação dos referidos dispositivos forem elevados.

10. O CPC de 2015, preservando o interesse público, estabeleceu disciplina específica para a Fazenda Pública, traduzida na diretriz de que quanto maior a base de cálculo de incidência dos honorários, menor o percentual aplicável. O julgador não tem a alternativa de escolher entre aplicar o § 8o ou o § 3o do art. 85, mesmo porque só pode decidir por equidade nos casos previstos em lei, conforme determina o art. 140, parágrafo único, do CPC.

11. O argumento de que a simplicidade da demanda ou o pouco trabalho exigido do causídico vencedor levariam ao seu enriquecimento sem causa? como defendido pelo
amicus curiae
COLÉGIO NACIONAL DE PROCURADORES GERAIS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL? CONPEG?

deve ser utilizado não para respaldar apreciação por equidade, mas sim para balancear a fixação do percentual dentro dos limites do art. 85, § 2o, ou dentro de cada uma das faixas dos incisos contidos no § 3o do referido dispositivo.

12. Na maioria das vezes, a preocupação com a fixação de honorários elevados ocorre quando a Fazenda Pública é derrotada, diante da louvável consideração com o dinheiro público, conforme se verifica nas divergências entre os membros da Primeira Seção. É por isso que a matéria já se encontra pacificada há bastante tempo na Segunda Seção (nos moldes do REsp n. 1.746.072/PR, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, DJe de 29/3/2019), no sentido de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% a 20%, conforme previsto no art. 85, § 2o, inexistindo espaço para apreciação equitativa nos casos de valor da causa ou proveito econômico elevados.

13. O próprio legislador anteviu a situação e cuidou de resguardar o erário, criando uma regra diferenciada para os casos em que a Fazenda Pública for parte. Foi nesse sentido que o art. 85, § 3o, previu a fixação escalonada de honorários, com percentuais variando entre 1% e 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, sendo os percentuais reduzidos à medida que se elevar o proveito econômico. Impede-se, assim, que haja enriquecimento sem causa do advogado da parte adversa e a fixação de honorários excessivamente elevados contra o ente público. Não se afigura adequado ignorar a redação do referido dispositivo legal a fim de criar o próprio juízo de razoabilidade, especialmente em hipótese não prevista em lei.

14. A suposta baixa complexidade do caso sob julgamento não pode ser considerada como elemento para afastar os percentuais previstos na lei. No ponto, assiste razão ao
amicus curiae
Instituto Brasileiro de Direito Processual? IBDP, quando afirma que "esse dado já foi levado em consideração pelo legislador, que previu 'a natureza e a importância da causa' como um dos critérios para a determinação do valor dos honorários (art. 85, § 2o, III, do CPC), limitando, porém, a discricionariedade judicial a limites percentuais. Assim, se tal elemento já é considerado pelo suporte fático abstrato da norma, não é possível utilizá-lo como se fosse uma condição extraordinária, a fim de afastar a incidência da regra". Idêntico raciocínio se aplica à hipótese de trabalho reduzido do advogado vencedor, uma vez que tal fator é considerado no suporte fático abstrato do art. 85, § 2o, IV, do CPC ("o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço").

15. Cabe ao autor - quer se trate do Estado, das empresas, ou dos cidadãos - ponderar bem a probabilidade de ganhos e prejuízos antes de ajuizar uma demanda, sabendo que terá que arcar com os honorários de acordo com o proveito econômico ou valor da causa, caso vencido.

O valor dos honorários sucumbenciais, portanto, é um dos fatores que deve ser levado em consideração no momento da propositura da ação.

16. É muito comum ver no STJ a alegação de honorários excessivos em execuções fiscais de altíssimo valor posteriormente extintas. Ocorre que tais execuções, muitas vezes, são propostas sem maior escrutínio, dando-se a extinção por motivos previsíveis, como a flagrante ilegitimidade passiva, o cancelamento da certidão de dívida ativa, ou por estar o crédito prescrito. Ou seja, o ente público aduz em seu favor a simplicidade da causa e a pouca atuação do causídico da parte contrária, mas olvida o fato de que foi a sua falta de diligência no momento do ajuizamento de um processo natimorto que gerou a condenação em honorários. Com a devida vênia, o Poder Judiciário não pode premiar tal postura.

17. A fixação de honorários por equidade nessas situações - muitas vezes aquilatando-os de forma irrisória - apenas contribui para que demandas frívolas e sem possibilidade de êxito continuem a ser propostas diante do baixo custo em caso de derrota.

18. Tal situação não passou despercebida pelos estudiosos da Análise Econômica do Direito, os quais afirmam, com segurança, que os honorários sucumbenciais desempenham também um papel sancionador e entram no cálculo realizado pelas partes para chegar à decisão - sob o ponto de vista econômico - em torno da racionalidade de iniciar um litígio.

19. Os advogados devem lançar, em primeira mão, um olhar crítico sobre a viabilidade e probabilidade de êxito da demanda antes de iniciá-la. Em seguida, devem informar seus clientes com o máximo de transparência, para que juntos possam tomar a decisão mais racional considerando os custos de uma possível sucumbência. Promove-se, desta forma, uma litigância mais responsável, em benefício dos princípios da razoável duração do processo e da eficiência da prestação jurisdicional.

20. O art. 20 da "Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro" (Decreto-Lei n. 4.657/1942), incluído pela Lei n. 13.655/2018, prescreve que, "nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão". Como visto, a consequência prática do descarte do texto legal do art. 85, §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o e 8o, do CPC, sob a justificativa de dar guarida a valores abstratos como a razoabilidade e a proporcionalidade, será um poderoso estímulo comportamental e econômico à propositura de demandas frívolas e de caráter predatório.

21. Acrescente-se que a postura de afastar, a pretexto de interpretar, sem a devida declaração de inconstitucionalidade, a aplicação do § 8o do art. 85 do CPC/2015, pode ensejar questionamentos acerca de eventual inobservância do art. 97 da CF/1988 e, ainda, de afronta ao verbete vinculante n. 10 da Súmula do STF.

22. Embora não tenha sido suscitado pelas partes ou amigos da Corte, não há que se falar em modulação dos efeitos do julgado, uma vez que não se encontra presente o requisito do art. 927, § 3o, do CPC.

Isso porque, no caso sob exame, não houve alteração de jurisprudência dominante do STJ, a qual ainda se encontra em vias de consolidação.

23. Assim, não se configura a necessidade de modulação dos efeitos do julgado, tendo em vista que tal instituto visa assegurar a efetivação do princípio da segurança jurídica, impedindo que o jurisdicionado de boa-fé seja prejudicado por seguir entendimento dominante que terminou sendo superado em momento posterior, o que, como se vê claramente, não ocorreu no caso concreto.

24. Teses jurídicas firmadas: i)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

25. Recurso especial conhecido e improvido, devolvendo-se o processo ao Tribunal de origem a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art. 85, §§ 3°, 4°, 5° e 6o, do CPC, nos termos da fundamentação.

26. Recurso julgado sob a sistemática dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e arts. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ.

(REsp n. 1.906.618/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.). (Negritei).

Nota-se que o arbitramento dos honorários advocatícios por eq uidade somente é permitido quando o valor da condenação ou do proveito econômico for inestimável ou irrisório.

No caso vertente, observo que consta da Certidão de Dívida Ativa, juntada aos autos eletrônicos (id. 8687450, pág. 03) que o valor do suposto débito, à época da distribuição da ação, foi de R$ 280.041,33 (duzentos e oitenta mil, quarenta e um reais e trinta e seis centavos). Logo, não há dúvidas de que o valor do proveito econômico obtido não é inestimável ou irrisório.

Nessa quadra, é incontroversa a impossibilidade de arbitramento dos honorários advocatícios por equidade.

Em vista de o valor do proveito econômico obtido ser acima de 200 (duzentos) salários mínimos e não ultrapassar 2.000 (dois mil) salários mínimos, os honorários advocatícios devem ser fixados entre 8% (oito por cento) e 10% (dez por cento), conforme dispõe o inciso II do § 3
o
do artigo 85 do CPC.

É cediço que os honorários sucumbenciais devam corresponder a um valor adequado à remuneração do profissional do Direito, considerando-se o grau de zelo, o lugar de prestação do serviço, a complexidade da causa, o tempo de tramitação e, haja vista tratar-se de condenação da Fazenda Pública, obedecidos os limites percentuais impostos pelo § 3
o
do artigo 85 do CPC.

Nessa esteira, por se tratar de procedimento de notória simplicidade, tenho por razoável que os honorários advocatícios sucumbenciais correspondam ao percentual mínimo aplicável ao caso, ou seja, 8% (oito por cento) sobre o proveito econômico obtido.

Forte nessas razões,
PROVEJO
o Recurso de Apelação Cível, interposto por Alessandro Jamberci, para reformar a decisão recorrida e, consequentemente, condenar o Recorrido ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 8% (oito por cento) sobre do proveito econômico obtivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022